Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701802-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STHEFANNY DE OLIVEIRA LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0750706-52-2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 27 (vinte e sete) anos de idade, diagnosticada com NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta na especialidade Oncologia Clínica. Alega que encontra-se inserida no sistema de regulação por prazo excessivo, desde 25/03/2025, na prioridade vermelho, ou seja, há mais de 70 dias, e os fundamentos da decisão agravada para o indeferimento do pedido liminar, ofende os direitos fundamentais à sua vida e a sua saúde. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, bem como previsto na Constituição Federal. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no risco de agravamento do seu quadro clínico, trazendo consequências perversas para a sua saúde, com a progressão do câncer e o risco de óbito. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante, o procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ID 237366639 por meio da rede pública de saúde ou particular às expensas do ente público. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifico que o Laudo médico que o instrui, ID 237366642, informa que a paciente, ora agravante, é portadora de neoplasia trofoblastica gestacional, que deve iniciar a quimioterapia imediatamente, que a enfermidade tem progressão rápida (tumor do tecido trofoblastico que forma a placenta com replicação celular acelerada); e ressalta que a demora no início do tratamento permite a progressão e disseminação da doença, com risco iminente de óbito e histerectomia (retirada do útero) em paciente que não tem filhos e deseja gestar. Por meio do Ofício no 1664/2025, a Central de Regulação Ambulatorial, ID 23736643, informou em 14/05/2025, que a solicitação da consulta em oncologia, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 26/03/2025, com classificação de risco vermelho - emergência, e, à época, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 02/03/2025, havendo 699 solicitações pendentes em fila, para a mesma prioridade clinica. Verifico que há urgência na disponibilização da consulta oncológica, tendo em vista que a agravante com 27 anos, apresenta diagnostico de neoplasia trofoblastica gestacional, com urgência oncológica devido a doença invasiva, e de rápida progressão, conforme relatório médico recente, ID 23736642. A paciente sem o tratamento prescrito também pode apresentar sangramentos volumosos uterinos com possível necessidade de transfusão, ansiedade, depressão, e transtorno de estresse pós traumático, bem como a demora no início do tratamento pode resultar no risco de retirada do útero por histerectomia e risco de óbito, segundo o mesmo relatório. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual da agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito